Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003287-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RONDON & WRZESINSKI LTDA - ME - CNPJ: 05.327.244/0001-05 (AGRAVADO), BEATRIZ WRZESINSKI - CPF: 934.381.689-87 (AGRAVADO), CRISTHIAN NASCIMENTO RONDON - CPF: 689.561.001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial em Recuperação de Ativos (SNIPER), em processo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de autorizar a realização de pesquisas de bens do devedor por meio dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para busca de bens penhoráveis é legítima, mesmo sem o esgotamento de todas as tentativas extrajudiciais, visando garantir a efetividade da execução.

A utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER visa conferir celeridade ao processo executivo e assegurar a satisfação do crédito exequendo, em consonância com os princípios da cooperação e da duração razoável do processo.

A medida não configura violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente diante da ausência de outros meios eficazes de localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de
esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC,
arts
. 6º, 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI nº 1018763-88.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022; TJ-RS, AI nº 5030526-15.2024.8.21.7000, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 14/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravante (s):

BANCO DO BRASIL SA

Agravado (s):

CRISTHIAN NASCIMENTO RONDON
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da Ação de Execução n.º 0018620-76.2008.8.11.0041, manejada em face de
CRISTHIAN NASCIMENTO RONDON, BEATRIZ WRZESINSKI, RONDON & WRZESINSKI LTDA - ME.
, indeferiu o pedido de busca de bens em nome da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
(
SREI
)
e pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial em Recuperação de Ativos (SNIPER).

Para tanto,
o a
gravante sustenta que os sistemas SREI, CNIB e SNIPER são importantes ferramentas para viabilizar a satisfação do crédito exequendo, encontrando amparo nos princípios da cooperação, razoável duração do processo e celeridade, previstos no art. 6º do CPC.

Aduz que o STF declarou a constitucionalidade da aplicação de medidas atípicas pelo juiz (art. 139, IV, do CPC) e que o sistema CNIB foi regulamentado pelo Provimento 39/2014 do CNJ, visando garantir a eficácia da ordem de indisponibilidade de bens em âmbito nacional.

Argumenta que a jurisprudência tem admitido a utilização do CNIB em casos de exaurimento dos meios executivos típicos.

Quanto ao SNIPER, lançado pelo CNJ em 2022, afirma que agiliza e facilita a investigação patrimonial, com o cruzamento de dados de diversas bases.

Já o SREI, regulamentado pelos Provimentos 47/2015 e 89/2019 do CNJ,
possibilita o acesso aos registros de imóveis de forma ampla e simples, podendo contribuir para a localização de bens.

Por fim, sustenta que o deferimento das pesquisas não representa violação ao princípio da menor onerosidade do devedor.

Sem contraminuta.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre verificar no presente recurso, o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de busca de bens em nome da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial em Recuperação de Ativos (SNIPER).

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS . POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.2. Logo,
é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados .
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadram a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial em Recuperação de Ativos (SNIPER).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais. 2
. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.
Precedentes desta Corte. (N.U 1007620-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOSEG, RENAJUD, CNIB, SNIPER, SIMBA E SREI. POSSIBILIDADE . INTERESSE DO CREDOR VISANDO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ENTENDIMENTO DO STJ QUE AS CONSULTAS EM SISTEMAS INDEPENDEM DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISA DEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO .(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5030526-15.2024.8.21 .7000 OUTRA, Relator.: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/02/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER . DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame .

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens do executado pelos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão .

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir .

3. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC .

4. No caso, a ação executiva tramita desde 2018 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV . Dispositivo e tese.

5. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER.Tese de julgamento: "É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI nº 1018763-88 .2019.8.11.0000, Rel . Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10179724620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento das pesquisas nos sistemas SREI, CNIB e SNIPER, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a realização de pesquisas nos sistemas SREI, CNIB e SNIPER

em relação à parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025